Tribunal: TJMT
Processo: 1006091-90.2020.8.11.0007
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006091-90.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), WEVERTON DOS SANTOS ALVES - CPF: 062.858.681-74 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON DA SILVA (RECORRIDO), ABEL RODRIGUES PEREIRA - CPF: 009.853.391-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EDBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 033.861.451-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE RAMOS DALLASTRA - CPF: 205.926.098-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DENÚNCIA RECEBIDA. RETRATAÇÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA APÓS A APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.

VISADO O RECEBIMENTO INTEGRAL DA DENÚNCIA E, POR CONSEQUÊNCIA, O REESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE O JUÍZO SINGULAR RETRATAR-SE. HIPÓTESE DO ART. 395 DO CPP. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TJMT.

FALTA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DO FURTO IMPUTADO AO RECORRIDO. NARRATIVA FÁTICA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
RECURSO
DESPROVIDO,
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.

Revela-se possível ao magistrado singular, rejeitar a denúncia, ao reconsiderar a decisão de recebimento da inicial para acolher matéria levantada na Resposta à Acusação, quando verificar o cabimento de qualquer das hipóteses elencadas no art. 395 do CPP. Precedentes do c. STJ e deste Tribunal de Justiça.

2.
Não merece acolhida a irresignação ministerial, quando demonstrado indene de dúvidas que, o Inquérito Policial não narra, satisfatoriamente, indícios mínimos de autoria por parte do recorrido, restando acertada a rejeição da denúncia pela ausência de justa causa, em subsunção à hipótese descrita no artigo 395, inciso III, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra decisão proferida pelo
Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
que
rejeitou a denúncia,
em relação ao recorrido
Anderson da Silva
e, por conseguinte,
revogou a prisão preventiva
ora imposta, nos autos da Ação Penal no
1006091-90.2020.8.11.0007,
por
falta de justa causa
para o exercício da ação penal, a qual buscava a apuração do crime de
Furto qualificado
(art. 155, §4o, IV, do CP) praticado, em tese, por
Weverton dos Santos Alves
e
Anderson da Silva
(ID 138261769).

Irresignado, o MP de 1o grau requereu o
recebimento da denúncia
e o
prosseguimento da ação penal,
em desfavor de
Anderson
, ao argumento que o recebimento da denúncia, com a posterior rejeição da mesma, após apresentação de Resposta à Acusação, violaria o devido processo legal. Visou por fim, o
reestabelecimento da prisão preventiva
ora imposta aos recorridos
Weverton

e
Anderson
(ID
138261782).

As
contrarrazões
defensivas

são pelo
desprovimento
do apelo (ID 138261786
).

Em
juízo de retratação
, o Magistrado
a quo
manteve
a rejeição da denúncia em relação a
Anderson da Silva
e, declarou a
extinção da punibilidade
de
Weverton dos Santos Alves,
em decorrência da
morte
do mesmo, nos termos do art. 107, I, do CP (ID
138261791 e
138261796).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID
139592658
), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. DECISÃO REJEITANDO A DENÚNCIA, APÓS SEU RECEBIMENTO. INSURGÊNCIA DO PARQUET. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PLEITO PARA RESTABELECER A DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, E A PRISÃO PREVENTIVA DOS RECORRIDOS. POSTERIOR EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO RECORRIDO WEVERTON DOS SANTOS ALVES, ANTE SEU FALECIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO RECURSO COM RELAÇÃO A ANDERSON DA SILVA.
Decisão rejeitando a denúncia prolatada após a apresentação de resposta à acusação – Possibilidade - Primeira manifestação da defesa, e oportunidade de suscitar a presença das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal - “Duplo filtro” da denúncia – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Ante decisão mantendo rejeição da denúncia, resta prejudicado o pedido de restabelecimento da prisão preventiva em face do recorrido.
Parecer pelo desprovimento do recurso”.
(Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022